Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUTOR PEDE A PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. CABIMENTO DA MEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969.
2. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar ou converter o feito em Ação executiva enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a citação. 2.1 No entanto, se afigura prematura a extinção do feito por ausência de pressuposto processual quando, após diligências frustradas, a parte autora requer a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados, medida que não foi deferida ou realizada pelo juízo de origem em nenhum momento, pois não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do veículo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.